Tribunal: TJBA
Processo: 0555101-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555101-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: ALOISIO FLORENCIO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):DANIELE CAROLINA BERTOLI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPLANTAÇÃO DO PCAC/2007 (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS). SENTÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. JULGAMENTO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. 1. As razões de decidir e conclusão da sentença não guardam relação com os limites objetivos traçados pela petição inicial. Declara-se, assim, a nulidade da sentença, passando ao julgamento de mérito da demanda com base no art. 1013, §3º, II, do CPC. 2. A pretensão dos Autores de ver declarada a nulidade da cláusula terceira do denomina PCAC-2007, para fins de extensão dos aumentos concedidos aos inativos, não encontra amparo legal e jurisprudencial. Tema 736 do STJ. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555101-59.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada ALOISIO FLORENCIO DOS SANTOS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . PRESIDENTE DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA